Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE RECONHECE CONEXÃO EM OUTROS FEITOS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA, FALSA OU CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Pedido de revisão criminal formulado por condenado por estelionato, com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, sob a alegação de nulidade da sentença em razão da incompetência absoluta do juízo que a proferiu, diante da suposta conexão com feitos posteriormente redistribuídos à 8a Vara Criminal de Brasília/DF.
2. A tese revisional funda-se na ocorrência de conexão probatória entre a ação penal originária e outras duas ações penais, cuja prevenção teria sido fixada em juízo diverso, o que, segundo a defesa, atrairia a competência da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, tornando nula a condenação proferida pela 1a Vara Criminal de Brasília/DF.
3. Consoante os elementos dos autos, o reconhecimento da competência do juízo prevento ocorreu após o trânsito em julgado da sentença impugnada, não havendo nulidade a ser reconhecida, nos termos da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A revisão criminal não é sucedâneo recursal, tampouco se presta à rediscussão de matéria fática e jurídica já decidida por sentença confirmada em grau de apelação, ausentes demonstração de prova nova, falsidade probatória ou afronta manifesta ao texto legal ou à evidência dos autos.
5. A denúncia atendia aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, estando devidamente instruída com elementos probatórios suficientes à deflagração da ação penal, não se cogitando de inépcia.
6. A condenação encontra-se fundada em acervo probatório robusto, composto por documentos, depoimentos testemunhais e confissão, os quais foram valorados de forma idônea pelo juízo sentenciante e pela instância revisora.
7. Pedido revisional que visa, em última análise, reavaliar os fundamentos da condenação e as questões de competência, já definitivamente decididas, sem que haja vício processual ou erro judiciário configurado.
8. Pedido de revisão criminal conhecido e julgado improcedente.